Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724710-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATERAS AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, AFINIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BATERAS ÁGUAS CLARAS LTDA. contra decisão (ID 160536479, autos de origem) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e AFINIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões, alega que: 1) é uma escola de música, com funcionamento diário e apoio aos contratantes, e a restrição de seu nome dificulta a continuidade de suas atividades; 2) nunca teve qualquer problema financeiros vinculado ao seu nome, sempre cumpriu com suas obrigações; 3) foram acostados na inicial vários documentos que evidenciam a indevida inclusão no cadastro de inadimplentes; 4) nas tratativas feitas por e-mail ficou claro que haveria migração do plano de saúde com consequente cancelamento do plano anterior; 5) o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço ou produto contratado; 6) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem vários precedentes no sentido de que é possível a concessão da tutela de urgência para exclusão do cadastro de inadimplentes, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade do direito – ainda que necessária maior dilação probatória (ID 48130445). Requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a imediata retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 48130449). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, registre-se que as normas do Direito do Consumidor aplicam-se aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, consoante o disposto na Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Narra a inicial que Rosiel Dias Lima era colaborador da agravante e ele e seus dependentes eram beneficiários do plano de saúde empresarial Sul América. Em 23/05/2022, Rosiel passou a ser sócio da empresa Hex Informática LTDA.. Para regularizar o plano de saúde, entrou em contato com a corretora Grupo Afinidade e solicitou a migração do plano para o vinculado à nova empresa, também da Sul América. As tratativas ocorreram via e-mail e whatsapp (ID 157202758, autos de origem). Em 11/07/2022, o representante da empresa Hex Informática foi informado que a inclusão de Rosiel e seus dependentes foi processada (ID 157202758, p. 11). A partir de então, a agravante entendeu que as tratativas foram finalizadas e o plano anterior devidamente cancelado. Todavia, em janeiro de 2023, a agravante foi surpreendida ao saber que havia 3 faturas em aberto referentes ao contrato do plano de saúde anterior, nos seguintes valores: duas faturas de R$ 3.836,81, referentes as mensalidades de 07/2022 e 08/2022 e uma multa contratual de R$ 11.510,44. Além de descobrir que o nome da empresa estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. A agravante entrou em contato com o Grupo Afinidade para entender o motivo dessa cobrança e a razão pela qual o contrato anterior não havia sido cancelado. Em resposta, o Grupo Afinidade entrou em contato com a Sul América que informou: “As 4 vidas que estavam na empresa 8RHIK BATERAS AGUAS com a corretora EV 2667436 - MEDLIFE BRASILIA CORR DE SEGS SAUDE E VI, foram incluídas no contrato 8PNPN HEX INFORMATICA com a corretora EV 3075095 - EQUILIBRAR CORR DE SEGS LTDA. O processo de sair a massa de um contrato para outro é caracterizado como MIGRAÇÃO, onde atendemos através do corretor Detentor do contrato e mediante análise da área técnica. Neste caso entendemos que o fluxo não seguiu e a empresa anterior foi cancelada por inadimplência, deixando em aberto duas faturas do aviso prévio e multa contratual. Considerando que não houve falha por parte da Cia no processo, estamos impossibilitados de atender a solicitação de isenção do aviso prévio e multa do contrato 8RHIK BATERAS AGUAS, pois independente de ter outra matrícula ativa no mesmo período, não houve qualquer solicitação dentro das regras da Cia (Anexo).” (ID 157202759, p. 2, autos de origem). Diante desse cenário, a agravante ajuizou a presente ação. Requereu, liminarmente, a imediata exclusão do nome da empresa dos cadastros de proteção ao crédito. Alegou a cobrança indevida e muita dificuldade em dar continuidade as suas atividades com a restrição de crédito no mercado. O juiz indeferiu a tutela de urgência, por entender a necessidade de maior dilação probatória, além de indicar a existência de um e-mail no qual há uma mensagem que menciona: “2. Ele mesmo (ou a empresa pela qual ele recebia o benefício do plano da SulAmérica) precisará cancelar seu plano anterior com a SulAmérica, pois mesmo que ele entre no plano da HEX, a SulAmérica não cancelará o anterior de forma automática”. O agravante insurge-se contra essa decisão. Alega que o processo de intermediação ocorreu como “migração” e não como “nova inclusão” e que o grupo afinidade informou que o plano anterior seria por eles cancelado. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada. De acordo com o art. 300, caput e §3o, do CPC os requisitos para a concessão da tutela provisória são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC). Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos oferecidos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir. No caso, conforme os documentos anexados pela agravante, fica claro que se pretendia a migração do plano de saúde e não nova inclusão. No e-mail enviado, no dia 31/05/2022, por Mayara, do Grupo Afinidade, para o William (representante da Hex Informática) e para Esther, também do Grupo Afinidade, ficou consignado “Esther, bom dia! Gentileza se resguardar com a SulAmérica a não cobrança de multa dessa migração. Visto que todo o grupo sairá de uma apólice para entrar em outra” (ID 157202758, p. 3, autos de origem). Também, há menção, na conversa de whatsapp, que a agravante pretende a “transferência” de plano (ID 157202758, p. 13, autos de origem). Ademais, não é razoável que uma mesma pessoa e seus dependentes figurem como beneficiários da mesma categoria de plano de saúde, oferecido pela mesma seguradora, por duas vezes. Sobre o tema, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pois demonstrada a probabilidade do direito alegado, evidenciada pela inclusão do nome nos cadastros desabonadores, e pelo boletim de ocorrência; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelas dificuldades que a negativação do nome do agravado como devedor possam causar no seu cotidiano. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1666597, 07334141020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da negativa do débito e do indicativo da inexistência da dívida em face da agravante, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto à tutela de urgência para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646641, 07301837220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência quando, em que pese o cerne da discussão da demanda exigir dilação probatória, os argumentos apresentados pelo Agravante levam a crer que a probabilidade de direito aventada, consistente na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pode ser real. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1373730, 07222663620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021.) - grifou-se. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste nos obstáculos que a empresa com restrição de nome invariavelmente sofre no mercado de trabalho. Há dificuldade de obtenção de crédito, o que enseja escassez dos seus insumos e, consequentemente, prejuízo no desempenho de suas atividades. A medida também não é irreversível. Caso se constate, após a devida dilação probatória, que a dívida é legítima, a empresa poderá ser cobrada e, caso permaneça inadimplente, seu nome poderá ser novamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito. DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a agravada Sul América promova a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 5 dias. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator